Tribunal: TJMT
Processo: 1003908-36.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003908-36.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Caução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FELIPE FELIX DOS SANTOS - CPF: 048.297.731-03 (ADVOGADO), ANA DE JESUS DA SILVA - CPF: 298.118.991-34 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA E REPETIÇÃO DO INDÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS
– EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE TUTELA PARA SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – REQUISITOS DO ARTIGO 300 NÃO DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito acautelado associada ao perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo são requisitos que devem ser preenchidos para o deferimento da tutela provisória de urgência (art. 300 do CPC), o que não restou demonstrado no caso em exame.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1003908-36.2021.8.11.0000

AGRAVANTE:

ANA DE JESUS DA SILVA

AGRAVADO:

BANCO BRADESCO S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
ANA DE JESUS DA SILVA
contra decisão interlocutória proferida pela MMa. Juíza de Direito da Quarta Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT,
Dra. Silvia Renata Anffe Souza,
lançada nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Dívida e Repetição do Indébito c/c Reparação de Danos Morais e Materiais no 1004310-14.2021.8.11.0002, ajuizada em face do
BANCO BRADESCO S.A.
, que indeferiu a tutela de urgência, onde se pretendia a suspensão imediata dos descontos mensais realizados em sua conta, sob pena de multa.

Aduz a agravante que desconhece a origem do empréstimo, cujas prestações vêm sendo descontadas em seu benefício mensal (pensão por morte), no valor de R$ 124,00 (cento e vinte e quatro reais) desde o ano de 2017.

Discorre que
“a demora da agravante em perceber que os descontos estavam ocorrendo, pois a recorrente se trata de pessoa de baixíssima instrução, já de avançada idade que não tem o costume de analisar suas fichas financeiras
”, prossegue fundamentando que
“outro fator que contribuiu para que a mesma não percebesse de plano que os descontos eram efetivados mês a mês, foi o fato de que ela possui outros tantos empréstimos consignados (devidos) descontados na sua folha (conforme ficha inclusa), vindo a se deparar com o indevido, objeto desta demanda, apenas e tão somente no final do ano de 2020”
(sic)

Pontua que por estarmos em meio a uma pandemia de Covid-19, na chamada segunda onda, com leitos de UTI completamente lotados de pessoas infectadas, o que sem dúvidas tem gerado prejuízos imensuráveis no campo econômico em todo Brasil, ficando privada injustamente do valor de R$ 124,00 (cento e vinte e quatro reais) por mês, faz toda a diferença para uma idosa.

Com base no que expôs, pugna pelo provimento do recurso para
determinar a suspensão das cobranças advindas do alegado débito, sob pena de aplicação de multa diária. (Id. 79051495)

A liminar foi
indeferida
por esta Relatora em 16/03/2021, conforme se observa pela decisão de Id. 79904467.

O agravado ofertou a contraminuta no Id. 82903473, pelo desprovimento do recurso
.

A agravante é beneficiária da justiça gratuita, conforme certificado no Id. 79094970.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que a agravante ajuizou ação declaratória de
inexistência de dívida e repetição do indébito c/c reparação de danos morais e materiais
, onde alega que
desconhece a origem do empréstimo, cujas prestações vêm sendo descontadas em seu benefício mensal (pensão por morte), no valor de R$124,00 (cento e vinte e quatro reais) desde o ano de 2017.

Inconformada, pretende que seja determinada a suspensão dos descontos relativos ao empréstimo reclamado, com a aplicação de multa diária.

Pois bem. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Da análise da situação concreta, verifica-se que a decisão agravada merece ser mantida, uma vez que não restou demonstrado de forma conclusiva
o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
, pois
evidencia-se que os
descontos decorrentes do empréstimo reclamado começaram a ser realizados em sua folha de pagamento desde o ano de 2017
.

Aliás, fato este bem destacado pela Magistrada, onde consigna que “
o perigo de dano não restou comprovado nos autos, uma vez que analisando os documentos carreados com a inicial os descontos começaram a ser realizados em sua folha de pagamento desde o ano de 2017, ou seja, desde o referido ano os valores descontados seriam indevidos.”

E concluiu:

“Dessa forma, diante do considerável extenso lapso temporal decorrido, aproximadamente 04 (quatro) anos, até a propositura da presente demanda, é de se colocar em dúvida os fatos narrados, porquanto se realmente a parte autora entende como indevidos os respectivos descontos, deveria ter se insurgido contra eles há muito tempo, o que induz à vulnerabilidade dos fatos narrados pela parte autora, estando ausente a urgência da tutela pugnada”
(Decisão de Id. 79059959)

Inobstante a isso, t
rata-se de ação que discute a inexistência de débito que, por conseguinte, refere-se à ausência de consentimento da agravante na contratação do empréstimo, necessitando de uma análise mais aprofundada quanto aos requisitos de validade, legalidade e existência do negócio jurídico celebrado, cuja matéria se relaciona ao mérito da ação.

Em outros termos, o afastamento da obrigação em questão depende de elementos de prova que sustentem o direito da parte agravante e indique a alegada irregularidade do empréstimo.

Desse modo, importante registrar que
somente após a instrução probatória poderá se aferir com plena convicção a inexistência, ilegalidade ou abusividade defendida pela agravante, pelo que a decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE QUITAÇÃO DE DÍVIDA C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO – TUTELA DE URGÊNCIA – PEDIDO DE LIMINAR INDEFERIDO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA TUTELA ANTECIPADA – DECISÃO MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO. I – A rigor do artigo 300 do CPC, a abstenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. II – Ao contrário dos argumentos da agravante, a suspensão do desconto em folha e a retirada antecipada do nome do requente do cadastro de devedores não estão adstritos á simples discussão judicial a respeito da existência da dívida, mas, sim, à prova contundente da inexistência do débito, o que não se verifica do presente caso.”
(TJ/MT, AGRAVO DE INSTRUMENTO 1012233-05.2018.811.0000, Relatora: Desa. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20.02.2019)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO EM DOBRO E DANOS MORAIS – NEGÓCIOS BANCÁRIOS - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE TUTELA PARA SUSPENSÃO DOS DESCONTOS – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
- AGRAVO DESPROVIDO. Por mais que a agravante tenha se empenhado em demonstrar a veracidade de suas alegações, no sentido de que não contratou mencionado empréstimo, não se esboça a possibilidade de ser acolhida a sua pretensão, visto que a questão relativa à inexistência de relação jurídica exige a produção de outras provas. Lado outro, a agravante afirma que tomou conhecimento dos descontos em 04/2019, mas apenas agora ajuizou a demanda, o que afasta, por certo, a urgência do pleito. Há que se aguardar o término da instrução processual, de modo que não se pode extrair, por enquanto, conclusão sobre a postulação inicial, principalmente porque, na ação originária, a Requerida ainda não foi devidamente citada para apresentar resposta. Com efeito, a simples afirmação de que nunca contratou com a instituição agravada, não é o bastante para a concessão da tutela de urgência.”
(N.U 1026397-04.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/03/2021, Publicado no DJE 26/03/2021)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2021